Tribunal: TJES
Processo: 0000892-38.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-38.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO ABREU CAMPOREZ DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 00008923820228080001.

ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 2ª Vara

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO ABREU CAMPOREZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão do desvio de função, em relação aos cargos de escrivão de polícia (devido) e agente de polícia (recebido), no período de 02/05/2021 a 14/09/2021, inclusive com os reflexos salariais inerentes ao cargo de escrivão.

(2). Em que pese sustente o Recorrente que não assiste direito às verbas salariais ao Recorrido, em razão da inexistência do desvio de função, não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício de funções incompatíveis com o seu cargo de agente de polícia, de modo que deve ser afastada a tese aduzida. O próprio recorrente assumiu que houve o desvio de função, porém em período inferior ao demonstrato pela parte autora/recorrida.

(3). Nesse contexto, tendo em vista que o desvio das funções em questão se encontram demonstradas inclusive por reconhecimento em atos administrativos pertinentes da Administração Pública, não há que se ponderar o período em que exerceu função atípica, em razão da falta de provas nesse sentido, dever este ao qual o requerido não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

(4). Ademais, quanto ao direito reclamado, observo que o
decisum

objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR – DESVIO DE FUNÇÃO – 2º TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO– COMPROVAÇÃO DO DESVIO – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, tratando-se de servidor, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete nº 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro cargo que não aquele para o qual foi nomeado. 3. In casu, as provas oral e documental demonstram, cabalmente, que o apelado desempenhava as atividades de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, função essa privativa do posto de Capitão, muito embora fosse, à época, 2º Tenente. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral. 5. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada.” (TJES, Apelação Cível 0005431-46.2020.8.08.0024, Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data Julg. 23/02/2025).
.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)